Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716544-59.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINO DE SOUSA VASQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao dispor sobre a devolução de valores pagos indevidamente, a LC 840/2011, atualmente vigente, estabelece, em seu art. 120, que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. 2. O tema relativo ao dever de restituição de pagamentos indevidos ao servidor público deu origem a dois precedentes qualificados, proferidos pelo c. STJ. 2.1. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531). 2.2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009). 3. Configurada a má-fé do servidor no recebimento de valores relativos à indenização de férias dos anos de 1999 (60 dias) e 2017 (30 dias), justifica-se a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Reexame necessário conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 876 e 884, ambos do Código Civil, ao impor ao recorrente a devolução e valores pagos pela Administração, em manifesta afronta à correta interpretação do Código Civil e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a fixada no Tema 1009 STJ. Defende a inaplicabilidade da LC 840/2011 aos militares, porquanto são regidos por normas especiais e próprias, em virtude de sua natureza jurídica diferenciada, que os vincula à União e não ao regime jurídico civil. Defende que no presente processo, a boa-fé objetiva do recorrente se revela de forma incontestável. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA, OAB/DF 11.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 876 e 884, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, os valores pagos ao impetrante (R$ 33.509,07 (trinta e três mil, quinhentos e nove reais e sete centavos) não decorreram estritamente de interpretação jurídica objetivamente controvertida, mas indenização de férias dos anos de 1999 (60 dias) e 2017 (30 dias), de forma que o servidor tinha pleno conhecimento da ilicitude do recebimento dos valores,situação que impõe arestituição ao erário público. (ID 72009794). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023